Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PATRONO. PUBLICAÇÃO. ÓRGÃO IMPRENSA. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável que o autor deixe de promover os atos e diligências que lhe cabem, além da dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

2. No caso em apreço, verifica-se que não se observou os mandamentos legais relativos à intimação pessoal do autor e de seu patrono após o prazo de 30 dias, para promover o andamento do feito em cinco dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC. 2.1. Logo, diante da ausência da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, a cassação da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.